Tribunal: TJMT
Processo: 0004189-79.2019.8.11.0064
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004189-79.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JHONY GALVAO MARTINS - CPF: 014.647.802-93 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HABIQUEILA DUARTE SANTANA - CPF: 019.831.581-35 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PROVAS CORROBORADAS. DOSIMETRIA.
PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME
. POSSIBILIDADE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
BIS IN IDEM
. ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 12 DO TJMT. MOTIVOS DO CRIME. BANALIDADE DA AÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA INERENTE AO TIPO PENAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra a sentença que condenou o apelante pelo crime de lesão corporal, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena-base para o mínimo legal, alegando erro na valoração das circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos motivos do crime.

II.
Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se: (I) as provas nos autos são suficientes para a condenação; e (II) se a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos motivos do crime foi devidamente fundamentada.

III.
Razões de decidir:

3. A materialidade e a autoria do delito estão comprovadas pelo conjunto probatório, incluindo o boletim de ocorrência, o laudo pericial e, principalmente, o depoimento da vítima, que possui especial relevância em casos de violência doméstica.

4. A valoração negativa da culpabilidade com base na imputabilidade, consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa constitui fundamentação inidônea, pois esses elementos integram o próprio conceito analítico de crime e não podem ser utilizados para agravar a pena.

5. A valoração negativa dos motivos do crime também foi inadequada, visto que a
“banalidade da ação”
é uma circunstância inerente a crimes de violência doméstica e não pode ser usada para agravar a pena.

IV.
Dispositivo e tese:

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1.
A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial valor probatório, principalmente quando corroborada por outras provas.

2. Os elementos que compõem o conceito de crime, como a imputabilidade, não podem ser usados para valorar negativamente a culpabilidade na dosimetria da pena, sob pena de
bis in idem
.

3. A
“banalidade da ação”
é uma circunstância inerente aos delitos de violência doméstica e não justifica a exasperação da pena-base com base nos motivos do crime.
”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, § 9º e art. 59. CPP, art. 386, VII. TJMT, Enunciado Orientativo nº 12.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no AREsp 2146872/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 27.09.2022, DJe 30.09.2022; TJMT, N.U 1030061-97.2021.8.11.0003, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 13.05.2022; TJMT, Ap. Crim. 00050085520158110064, Rel. Des. Marcos Machado, j. 20.08.2019.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
JHONY GALVÃO MARTINS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou à pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicialmente aberto, pela prática do crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica, previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do réu por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base para o mínimo legal, alegando que houve erro na valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos motivos do crime.

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo
desprovimento
do recurso, pugnando pela manutenção da sentença objurgada.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
parcial provimento
do recurso, apenas para readequar a pena-base ao mínimo legal.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conheço o recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, bem como, a tempestividade.

I – DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa sustenta, em síntese, que não há provas suficientes para embasar a condenação do apelante, pugnando pela absolvição com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Entretanto, nesse ponto, não lhe assiste razão.

Infere-se da peça acusatória que:

“em 01/02/2019, por volta de 12h00min, na residência comum, localizada na Rua Alvarenga Peixoto, Qd. 12, Lote 11, Bairro Mathias Neves, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, ofendeu a integridade corporal e a saúde da companheira Habiqueila Duarte Santana, causando equimose e escoriação no braço esquerdo, conforme laudo pericial 200.1.02.2019.002933- 01, BO 2019.42901 e declarações da vítima.

Consta que o denunciado e a vítima foram conviventes, mas estavam separados.

No dia, hora e local dos fatos, o denunciado discutiu com a vítima porque ela recusou emprestar o celular, torceu o braço dela, causando as lesões descritas, tomou o celular e saiu correndo.

Acionada, a polícia militar não conseguiu prender o denunciado.

Pouco tempo após, o denunciado voltou na casa, xingou-a de burra e vagabunda e disse que se fosse preso, quando saísse ele acertaria as contas com ela. A vítima representou criminalmente o denunciado. O denunciado não compareceu para ser interrogado.” (Sic)

Com relação
à materialidade delitiva
, temos que ela se acha comprovada pelo boletim de ocorrência
(Id. 278376442 – Pág. 07/08)
, do laudo de lesão corporal nº 200.1.02.2019.002933-01
(Id. 278376442 – Pág. 41/44)
, além dos depoimentos da vítima e testemunhas.

Do mesmo modo, a
autoria
se comprova a partir das provas e dos elementos de informação colhidos ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

O apelante
Jhony Galvão Martins
, em juízo, exerceu seu direito de permanecer em silêncio.

A vítima
Habiqueila Duarte Santana

declarou, em sede extrajudicial, de forma clara e inequívoca que foi agredida fisicamente pelo apelante,
in verbis:

“(...) QUE eu e o JHONY estamos separados há uma semana; QUE na data de 01/02/19, eu e o JHONY discutimos porque ele queria que eu emprestasse o meu celular para ele; QUE em razão de que ele tinha quebrado desnecessariamente o celular dele, uma semana antes, eu então não quis lhe emprestar o meu aparelho; QUE ele então ficou nervoso e eu como estava com a nossa filha no colo, coloquei minha mão no bolso de trás do shorts, local onde estava o celular. para que ele não pegasse o aparelho;
QUE ele então torceu o meu braço e pegou o aparelho, saindo correndo para os fundos da casa;
QUE eu falei que iria chamar a polícia ele então correu atrás de mim; QUE eu corri para a rua com a intenção de entrar em alguma casa, mas como eu vi em seguida ele saindo na moto dele, eu voltei até em casa, vi que ele tinha deixado o meu celular no local e então telefonei para a polícia militar, mas como ele não estava no momento, os policias me falaram que se ele retornasse, era para telefonar novamente que eles iriam lá; QUE mais tarde, o JHONY voltou até a nossa casa acompanhado de seu amigo de serviço (EVALDO), ocasião em que eu então entreguei alguns pertences ao EVALDO, e este então entregou no mesmo momento os objetos para o JHONY; QUE desejo relatar de que o JHONY, ficou com uma cópia das chaves de nossa casa; QUE durante o nosso convívio por algumas vezes, ele já me xingou de "BURRA e VAGABUNDA"; QUE inclusive na data de 02/02/19, ele me fez tais xingamentos, bem como me fez ameaça dizendo: "SE EU FOR PRESO, QUANDO EU SAIR, EU VOU ACERTAR AS CONTAS COM VOCÊ"; QUE desejo relatar que durante o nosso relacionamento ele já me agrediu fisicamente outras vezes e me fez ameaças, porém eu nunca registrei as devidas ocorrências; QUE dessa última vez, fiquei com hematomas no braço esquerdo; QUE das outras vezes ele me dava socos na cabeça (...)”

Em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a vítima
Habiqueila Duarte Santana
confirmou que o apelante apertou seu braço, causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial.

Diante desse quadro, verifica-se que os elementos probatórios retro transcritos comprovam, nos autos, a materialidade e a autoria dos delitos de lesão corporal, uma vez que o laudo pericial acostado nos autos atestou as lesões sofridas pela vítima, corroborando, assim, seu depoimento em ambas as fases.

Cumpre ressaltar que, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no presente caso. Isso porque tais delitos geralmente são praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, o que torna as declarações da ofendida fundamentais para a elucidação dos fatos.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. DESCABIMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

1.
Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que, nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado
(AgRg no RHC n. 144.174/MG, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19/8/2022). (...) (STJ - AgRg no AREsp: 2146872 SP 2022/0180754-0, Data de Julgamento: 27/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022)”

Diante do exposto, entendo que não merece prosperar a alegação defensiva, pois estão evidenciadas a materialidade e a autoria delitiva, devendo ser mantida a sentença condenatória.

II – DA DOSIMETRIA DA PENA

No tocante à dosimetria da pena, a defesa insurge-se contra a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos motivos do crime, pleiteando a fixação da pena-base no mínimo legal.

Neste ponto, assiste razão à defesa.

Na primeira fase da dosimetria, o juízo sentenciante fixou a pena-base em 04 (quatro) meses de detenção, valorando negativamente a culpabilidade e os motivos do crime.

Quanto à culpabilidade, o magistrado fundamentou a valoração negativa no fato de que o apelante
“possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve”
.

Ocorre que tais elementos - imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa - são componentes da culpabilidade em sentido estrito, que integram o próprio conceito analítico de crime, sendo pressupostos para a configuração de qualquer delito. Não podem, portanto, ser utilizados para agravar a pena-base, sob pena de incorrer em
bis in idem
.

A culpabilidade a que se refere o artigo 59 do Código Penal diz respeito ao grau de reprovabilidade da conduta, à maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, e não aos elementos constitutivos da culpabilidade como categoria dogmática.

Nesse sentido, inclusive, é o Enunciado Orientativo nº 12 deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta.”

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado aplicável ao caso em comento:

“Impõe-se considerar neutras as circunstâncias judiciais da culpabilidade e motivos do crime,
porque a potencial consciência da ilicitude e a exigência de conduta diversa fundamentado na sentença, constituem motivação inidônea para se considerar prejudicial ao apelante a circunstância judicial da culpabilidade (TJMT, Enunciado Criminal 12)
, e da mesma forma, a banalidade da ação mostra-se inerente às condutas criminosas envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, razão pela qual não se justifica a análise desfavorável dos motivos do crime.” (N.U 1030061-97.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/05/2022, Publicado no DJE 13/05/2022)

No que tange aos motivos do crime, o juízo
a quo
considerou-os desfavoráveis ao argumento de que o apelante
“lesionou a vítima, sem qualquer incitação aparente, demonstrando a banalidade da ação”
.

Contudo, tal fundamentação também não se mostra idônea para justificar a exasperação da pena-base. A
“banalidade da ação”
constitui elemento inerente aos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, não representando circunstância que extrapole os elementos do tipo penal.

Confira-se, a propósito, o entendimento jurisprudencial aplicável ao caso em questão:

“A banalidade da ação mostra-se inerente às infrações envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, razão pela qual não justifica a análise desfavorável dos motivos do crime (TJMT, Ap nº 70099/2016)” (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00050085520158110064, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 20/08/2019, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/08/2019)

Ademais, a referência genérica à
“banalidade da ação”
, sem a indicação precisa de quais motivos específicos levaram o agente à prática delitiva e porque tais motivos seriam mais reprováveis que o normal, não constitui fundamentação idônea para a valoração negativa da circunstância judicial
(N.U 1030708-29.2020.8.11.0003, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/06/2024, DJE 21/06/2024)
.

Portanto, afastadas as valorações negativas referentes à culpabilidade e aos motivos do delito, e considerando que as demais circunstâncias judiciais se apresentam favoráveis ou neutras, impõe-se a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, qual seja,
03 (três) meses de detenção
. Torno referida reprimenda definitiva, diante da inexistência de circunstâncias agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição da pena nas fases subsequentes da dosimetria que justifiquem sua modificação.

Com essas considerações, e em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso interposto por
JHONY GALVÃO MARTINS
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para redimensionar a pena do apelante para 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, mantendo-se, no mais, a sentença condenatória nos termos em que foi proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025